Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL PROCESSO: 0736144-54.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FERNANDA VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA VIEIRA DO NASCIMENTO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra despacho de mero expediente desta Presidência (ID 73940095), que determinou a remessa dos agravos em recurso especial interpostos por ela, bem como, pelos agravados, ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do CPC. Sustenta, em síntese, que seu apelo especial deveria ter sido admitido, porquanto preenche todos os requisitos legais. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra despacho, mormente em razão da ausência de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.644.137/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 16/12/2024). Ressalte-se, ainda, que “O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos recursais” (AgRg no AREsp n. 2.837.231/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025). III- Dessa forma, não conheço do agravo interno de ID 74251703. Cumpra-se o despacho de ID 73940095, remetendo-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018